Tribunal: TJPA
Processo: 0004734-56.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004734-56.2013.8.14.0136

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LEIDIANY VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor.

2. Na hipótese, o juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu o endereço para que a citação do réu/apelado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Art. 485, IV, CPC).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (ID nº. 1538863), requerendo a cassação da sentença de primeiro grau e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A parte apelada não foi encontrada para ser citada na origem e não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de ID. 5196285.

Os autos vieram redistribuídos a esta relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

A irresignação não merece prosperar.

Os argumentos expendidos nas razões do recurso de apelação são insuficientes para autorizar a reforma da decisão recorrida. Explico.

Cinge-se o debate do presente recurso em analisar se acertada a decisão singular de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal do autor.

É sabido que processo é uma espécie de caminho que deve ser percorrido pelas partes e pelo Juiz, destinado a um fim determinado, que é a prestação jurisdicional.

Como instrumento da jurisdição que o processo é, para que possa aplicar a lei ao caso concreto, deve percorrer uma sequência de atos, encadeados logicamente, previstos na Constituição Federal e em leis, a ser observada por aqueles que integram a relação jurídica processual.

Nesse contexto, para que o Juiz possa examinar o mérito de uma demanda, o Código de Processo Civil exige o preenchimento das condições da ação e a presença dos pressupostos processuais. Em outras palavras, é necessário analisar se a parte autora tem direito a uma resposta de mérito e se o caminho para chegar a essa resposta foi percorrido preenchendo os requisitos indispensáveis.

Um dos pressupostos processuais diz respeito à existência de citação. Sem ela, não existirá o processo em relação ao réu, pois dele não tomou conhecimento e nem teve a oportunidade de se defender.

Assim, para que esse ato se realize, deve o Autor munir o Juízo com as informações necessárias para a efetivação do ato citatório.

Em detida análise dos autos, percebo que após o insucesso na tentativa de citação da Ré no endereço indicado na exordial, conforme certidão de ID. 1538843, fl. 5, o veículo foi apreendido no pátio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás (ID. 1538845, fl. 1).

O magistrado de origem determinou a intimação do autor para se manifestar (ID. 1538847, fl. 4).

Ao se manifestar no ID. 1538848, fl. 1, o autor/apelante afirmou que o veículo foi apreendido e a parte requerida devidamente citada, mas que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da defesa. Requereu, ao final, o julgamento do feito, consolidando a posse e a propriedade do bem nas mãos do autor.

Como se verifica, em nenhum momento o autor apresentou endereço atualizado da parte ré e se manifestou como se a citação tivesse ocorrido regularmente, o que não ocorreu.

No ID. 1538850, fl. 4, foi certificado que a ré NÃO foi citada.

Posteriormente, novo despacho determinando a intimação do autor para se manifestar (ID. 1538855, fl. 1).

Em seguida, o autor se manifestou requerendo novamente o julgamento do feito com a consolidação da propriedade em seu favor.

Ato contínuo, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID. 1538859), com base no art. 485, IV, do CPC/15.

Concluo, portanto, que foi acertada a sentença recorrida, vez que não efetivada a citação do Réu, conforme determinado pelo Juízo de origem, por inércia do Autor/Apelante, mostra-se caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC/15, sem necessidade de intimação pessoal do autor.

Em sendo assim, observo que entendimento do magistrado de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, hipótese que independe de prévia intimação pessoal do autor, bastando a intimação do seu advogado, nos termos do art. 485, IV do CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno ao qual se nega provimento" (AgInt no REsp 1.737.948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE.

1. O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada, postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de violação legal.

2. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 23.300/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/11/2014).

“2. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 3. Constatado que o exequente não logrou indicar o endereço das executadas, de modo a viabilizar a citação, mostra-se correta a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”

Acórdão 1252559
,
00043036320158070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.

Portanto, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024